Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-83.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012857-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES - CPF: 971.004.121-53 (EMBARGADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (EMBARGANTE), MANOEL TAQUES DE LUCENA - CPF: 632.713.111-53 (EMBARGANTE), LUCIMAR TAQUES DE LUCENA - CPF: 329.129.511-00 (EMBARGANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), LUCIMAR TAQUES DE LUCENA - CPF: 329.129.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – DEFERIMENTO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos de decisão que negou provimento ao Agravo Interno. Este interposto de
decisum
que deferiu o efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Imissão de Posse tornando definitiva a posse da parte autora no imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 1336, hoje denominada Rua Artur Bernardes n°. 34, e ainda deferiu o pedido de liminar para a expedição do respectivo mandado.

O embargante alega que o julgado está em contradição com outras decisões proferidas em outros feitos, envolvendo as mesmas partes e imóvel, bem como com as provas dos autos.

Afirma que se trata de questão já decidida, e relativa à mesma lide, portanto é vedada nova análise (art. 505 do CPC).

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargado ingressou com pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Imissão de Posse
tornando definitiva a posse da parte autora no imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 1336, hoje denominada Rua Artur Bernardes n°. 34
, e ainda deferiu o pedido de liminar para a expedição de mandado de imissão na posse.

O pedido foi concedido com o seguinte fundamento:

(...)

O caso não comporta o aprofundamento do mérito, o que fica relegado ao Recurso de Apelação. Todavia, não há como negar o prejuízo de difícil ou incerta reparação, pois foi determinada a imediata imissão na posse do imóvel.

Ademais, a sentença foi proferida antecipadamente, sem a produção das provas requeridas, o que se mostra temerário em razão da matéria arguida fato que, em princípio, demandaria maior dilação probatória.

Posto isso, nos termos do § 4º do art. 1.012 do CPC, defiro o pedido para que a Apelação já protocolada em primeiro grau, seja recebida no efeito suspensivo.
(Id 49237471)

O embargante então opôs Agravo Interno que não foi provido.

Argumenta que há contradição com outros julgados envolvendo as mesmas partes e matéria.

Todavia não há quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do
decisum.

A contradição que permite a interposição de Embargos de Declaração é do
decisum
com ele mesmo, ou seja, entre as proposições e a sua conclusão, jamais com o entendimento da parte, com outros julgados ou com as provas apresentadas.

Pelo exposto
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020